Tribunal: TJDFT
Processo: 0737279-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737279-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSAO SOCIAL E CULTURAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ADMINISTRADOR REGIONAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O O Mandado de Segurança em epígrafe foi inicialmente impetrado perante a primeira instância, oportunidade em que o d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da competência para uma das Câmaras Cíveis desta Corte de Justiça (ID 50981385). Vieram-me os autos conclusos em 08 de setembro de 2023 (ID 51135870). O instituto impetrante foi intimado para se manifestar acerca do interesse jurídico no julgamento do presente mandado de segurança, tendo em vista o pedido formulado consubstanciado na prorrogação da licença outrora concedida pela administração, visando a realização do evento noticiado no “mandamus”, para os dias 02 e 03 de setembro do corrente ano (ID 51151829), deixando transcorrer "in albis" o prazo para tal mister (ID 51653708). DECIDO. Na hipótese, o evento noticiado nos autos, ao qual a impetrante objetivava obter autorização para a prorrogação de sua licença, já foi realizado. Portanto, não mais se verifica o interesse de agir no presente "mandamus", em razão da perda superveniente do seu objeto. Diante do exposto, julgo extinto o presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC c/c art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 87, inc. XIII, do RITJDFT. Custas "ex lege". Sem honorários. P. I. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator